Tribunal: TJPA
Processo: 0805099-25.2024.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805099-25.2024.8.14.0061

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO CIRÚRGICO PELO SUS. OMISSÃO ESTATAL CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que julgou improcedente ação civil pública movida em face do Estado do Pará e do Município de Tucuruí, visando assegurar a realização de exames e do procedimento cirúrgico de Ureterolitotripsia Transureteroscópica em favor do paciente Ademar Severino dos Santos, de 53 anos, diagnosticado com paralisia renal e cálculos renais e ureterais. A inicial indicava que, embora previamente regulado para cirurgia, os exames pré-operatórios venceram por demora do sistema e, desde então, o paciente não obteve novo agendamento, permanecendo em estado de vulnerabilidade. A sentença entendeu pela inexistência de omissão estatal, por considerar que o paciente estava cadastrado na fila do SUS e não havia urgência demonstrada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de resposta eficaz e tempestiva do SUS, mesmo diante da inscrição do paciente na fila, configura omissão estatal apta a justificar a intervenção judicial para assegurar a realização de exames e procedimento cirúrgico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A permanência indefinida do paciente em fila de espera, após perda de oportunidade de atendimento por falha do sistema, caracteriza omissão estatal, ainda que não haja negativa formal de atendimento.

A jurisprudência do STF e STJ reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos pela garantia do direito à saúde, não cabendo ao cidadão suportar os prejuízos decorrentes da ineficiência administrativa.

O laudo médico constante dos autos, ainda que sucinto, confirma a necessidade do procedimento cirúrgico, e a ausência de cronograma claro de atendimento, aliada ao risco de agravamento clínico, justifica a intervenção do Judiciário.

A judicialização da saúde, quando fundamentada em violação ao mínimo existencial e em falha funcional do SUS, representa a concretização dos direitos fundamentais, e não afronta à política pública de saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A demora excessiva e sem justificativa para a realização de tratamento cirúrgico pelo SUS, mesmo com o paciente inscrito em fila, configura omissão estatal e autoriza a intervenção judicial.

A responsabilidade dos entes federativos pela prestação de serviços de saúde é solidária, sendo inadmissível transferir ao cidadão os ônus da falha administrativa.

A atuação judicial no fornecimento de tratamentos de saúde fundamenta-se na efetivação do mínimo existencial e na proteção da dignidade da pessoa humana.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 196 e 198.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 793 da Repercussão Geral; CNJ, Enunciado nº 51 da II Jornada de Direito da Saúde.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face da sentença ID

25510961 que julgou improcedente a AÇÃO CIVIL PÚBLICA ajuizada contra o ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE TUCURUÍ.

A demanda originária buscava garantir o direito à saúde do cidadão Ademar Severino dos Santos, de 53 anos, diagnosticado com paralisia renal e portador de cálculos renais e ureterais, que necessita realizar o procedimento de Ureterolitotripsia Transureteroscópica.

Alegou-se que, apesar de ter sido inicialmente regulado para a cirurgia, os exames pré-operatórios venceram por demora do sistema e, desde então, o paciente não conseguiu novo agendamento, ficando em estado de vulnerabilidade e sem qualquer previsão para tratamento adequado.

A petição inicial, acompanhada de documentos médicos, sustentava a inércia dos entes públicos e pleiteava tutela de urgência para que o Estado e o Município providenciassem a realização dos exames e do procedimento cirúrgico no prazo de 30 dias.

Apontou-se a violação do direito constitucional à saúde, a solidariedade entre os entes federativos e a urgência do tratamento, requerendo ainda a aplicação de multa diária em caso de descumprimento.

Fundamentou-se o pedido nos artigos 6º, 196 e 198 da Constituição Federal, bem como na jurisprudência consolidada do STF quanto à responsabilidade solidária na efetivação do direito à saúde.

A sentença proferida pela 1ª Vara Cível da Comarca de Tucuruí indeferiu o pedido, ao argumento de que o paciente já estava sendo assistido pelo SUS, encontrando-se na fila de espera do procedimento, e que não ficou comprovada omissão indevida do poder público.

O juízo entendeu que a ausência de laudo circunstanciado sobre risco imediato impedia a concessão da tutela, uma vez que não se justificava o afastamento da ordem administrativa de agendamento do SUS. Citou o Enunciado nº 51 da II Jornada de Direito da Saúde do CNJ como fundamento técnico para a necessidade de relatório médico detalhado para caracterização de urgência.

Em suas razões de apelação, o Ministério Público reiterou a falha da gestão pública na garantia do direito à saúde do paciente, afirmando que houve quebra na cadeia de atendimento por ineficiência da regulação, o que impossibilitou a realização dos exames e da cirurgia.

Apontou que, embora o paciente esteja em fila, ele já fora chamado anteriormente, mas não pôde realizar o procedimento em razão da expiração dos exames e, desde então, não houve nova convocação.

Defendeu que a permanência nessa situação caracteriza omissão estatal e risco de agravamento do quadro clínico.

O Estado do Pará e o Município de Tucuruí apresentaram contrarrazões sustentando a legalidade dos atos administrativos, a inexistência de negativa formal de atendimento e a necessidade de observância da fila única do SUS.

Alegaram que o paciente está cadastrado no sistema e que eventual demora no atendimento decorre da limitação de recursos e da necessidade de respeito à ordem de prioridade, negando qualquer conduta omissiva ou discriminatória.

A Procuradoria de Justiça, por sua vez, apresentou manifestação densa e bem fundamentada, acolhendo os argumentos do Ministério Público apelante.

Reconheceu que a permanência do paciente em estado de incerteza e espera indefinida caracteriza falha estatal e justifica a intervenção judicial.

Destacou que, mesmo não havendo recusa formal, há omissão funcional configurada pela ausência de resposta eficaz e tempestiva do SUS.

Enfatizou o caráter essencial do direito à saúde e o dever do Judiciário de garantir o mínimo existencial diante da inércia administrativa.

É o relatório.

VOTO

Vou dar provimento ao recurso e reformar a sentença.

A controvérsia gira em torno da possibilidade de o Poder Judiciário intervir para compelir o Estado do Pará e o Município de Tucuruí a realizarem exames e cirurgia urológica em paciente cadastrado no SUS, diante de atraso excessivo e falta de previsão para atendimento.

O juízo de origem entendeu que não havia urgência justificada e que o paciente já era assistido pela rede pública. Todavia, a análise dos autos revela que a situação configura omissão do dever estatal de garantir tratamento de saúde em tempo razoável.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a responsabilidade dos entes federativos pela prestação de serviços de saúde é solidária, não cabendo ao cidadão suportar os efeitos da ineficiência administrativa.

Ainda que o paciente esteja formalmente inscrito na fila, sua reinserção indefinida no processo regulatório, sem cronograma claro de execução e após perda de oportunidade de tratamento por inércia do sistema, caracteriza falha estatal.

A alegação de que o paciente aguarda “dentro da fila do SUS” não afasta a possibilidade de intervenção judicial, sobretudo quando evidenciada a descontinuidade do processo de atendimento por razões imputáveis à administração.

O risco de agravamento do quadro clínico, o sofrimento prolongado e a ausência de previsão objetiva justificam a concessão da medida.

O laudo anexado aos autos, embora sucinto, confirma a necessidade do procedimento, e a demora excessiva evidencia a insuficiência da via administrativa. Como bem analisou a Procuradoria de Justiça, a omissão se manifesta não apenas pela negativa explícita, mas pela falta de efetividade e resposta adequada à situação concreta do paciente, que se vê aprisionado em um limbo burocrático que contraria os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da integralidade do atendimento em saúde.

Ressalte-se que a judicialização da saúde, quando pautada em elementos concretos de violação ao mínimo existencial, como no caso presente, não representa afronta à política pública, mas sim um reforço à sua finalidade constitucional.

O Judiciário atua como garantidor dos direitos fundamentais frente à omissão estatal, especialmente quando esta se traduz em danos continuados e evitáveis à saúde do cidadão.

Diante do exposto, na esteira da manifestação da Procuradoria de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar integralmente a sentença e
julgar PROCEDENTE o pedido inicial
, determinando que o Estado do Pará e o Município de Tucuruí providenciem, solidariamente: (a) a realização dos exames pré-operatórios do paciente Ademar Severino dos Santos, no prazo máximo de 30 (Trinta) dias, e (b) a marcação e realização do procedimento cirúrgico de Ureterolitotripsia Transureteroscópica no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias,
sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento, limitada a R$100.000,00 (cem mil reais),
que poderá ser executada em cumprimento provisório de caso haja descumprimento injustificado dos apelados.

Sem custas e sem honorários.

É como voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/06/2025